Tribunal: TJDFT
Processo: 0728978-71.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIMENTOS. CONHECIMENTO DE MATÉRIA NÃO AVENTADA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. VEDAÇÃO À SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ALIMENTOS VINCENDOS. DEVIDA A INCLUSÃO NO DÉBITO EXECUTADO. COMPENSAÇÃO DE ALIMENTOS PRESTADOS IN NATURA. ALIMENTOS NÃO COMPENSÁVEIS NO CASO CONCRETO.
1. Não se conhece em parte do agravo que formula matéria não aventada na origem, sob pena de indevida inovação em sede recursal e supressão de instância.
2. Na execução de alimentos, o alimentante deve efetuar o pagamento dos valores vencidos quando da propositura da ação e daqueles que se vencerem no curso dela.
3. Nos casos em que houver estipulação de prestação de alimentos em pecúnia, caso o alimentante preste alimentos in natura, de maneira eventual, por mera liberalidade, não há que se cogitar posterior abatimento destes alimentos.
4. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, nessa parcela, provido em parte.